Tribunal: TJMT
Processo: 1045136-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045136-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARILZA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 775.405.651-87 (APELADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA ROSA LONGO JOB - CPF: 856.356.851-53 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ARIADNY ARRUDA DE MIRANDA - CPF: 056.971.041-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRECLUSÃO – FOTOS APRESENTADAS COM O RECURSO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO POR AMBAS AS PARTES – PROVA UNILATERAL - NARRATIVA DOS FATOS CONTRADITÓRIA – CULPA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Se as fotos
apresentadas pela parte ré após em sede de Apelação, visando comprovar fato anterior, já alegado na contestação, não pode ser considerado fato novo.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Se os documentos aportados aos autos não permitem conclusão segura sobre a dinâmica do acidente, não é possível reconhecer a culpa do condutor do veículo da requerida, que não pode ser presumida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO manejada pela ora apelada contra a recorrente para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde o presente
decisum
, e R$ 2.097,00 por danos materiais, com incidência de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso. Condenou-a, ainda, nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A recorrente aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora, visto que confessou ter invadido a pista onde trafegava o caminhão e que a preferência de passagem era do seu motorista, conforme dispõe o art. 29 do CTB.

Diz que em caso de colisão, não se aplica a condenação em dano moral, uma vez que não houve vítimas.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a culpa exclusiva da apelada e, alternativamente, a exclusão do dano moral.

Em contrarrazões, a recorrida alega que os
prints
trazidos ao processo no Recurso de Apelação, em forma de fotos que se materializam em conjunto probatório, só poderiam ser juntadas aos autos em momento oportuno, o que não foi feito pela parte, ficando assim configurada a preclusão. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id 209778674 - Pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRECLUSÃO

A autora/apelada argui a ocorrência de preclusão em relação à possibilidade de juntada das fotos apresentadas na Apelação.

Segundo o artigo art.
434
do
CPC
, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os
documentos
que forem necessários para provar o direito alegado, e somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem
documentos
novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior.

As fotos
apresentadas pela parte ré após a prolação da sentença, em sede de Apelação, não podem assim ser consideradas, pois visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação.

Logo, acolho a preliminar.

MÉRITO

Em 24/05/2022, às 17h, quando trafegava pela esquerda na Avenida XV de novembro com seu veículo VW Voyage prata, placa NUG 5842, ao entrar na Avenida Beira Rio, um caminhão VW, placa DPB 3657, conduzido pelo motorista da requerida, que vinha do município de VÁRZEA GRANDE, trafegando em alta velocidade invadiu a pista da esquerda com seu caminhão, não respeitando a sinalização, vindo a colidir com a lateral direita do veículo da requerente.

Segundo a autora/apelada o condutor da requerida, Elizeu Xavier Alves evadiu-se do local em fuga e ela, ao ver que o caminhão não parou, saiu em sua perseguição, alcançando-o em frente ao estabelecimento “Musiva”.

Nessa ocasião o condutor do caminhão entrou em contato com seu supervisor “Ney” da empresa “GRUPO FV CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA”, que afirmou para ela que o seguro iria cobrir os danos.

Assim, com três orçamentos realizados em oficinas de funilaria e conserto de veículos, ela foi até a referida empresa para conversar sobre possível acordo para o pagamento dos danos materiais sofridos em seu veículo. No entanto, a requerida/apelante se negou, ocasião em que propôs que ela efetuasse o pagamento da franquia de seu seguro, a fim de que realizasse o conserto de seu veículo, porém, mais uma vez foram frustradas suas tentativas.

Daí o ajuizamento da presente demanda.

No Boletim de Ocorrência de Trânsito (ID. 104771926) está o relato da autora conforme a inicial.

Posteriormente, o motorista também apresentou um Boletim de Ocorrência de 30-05-2022, relatando que
“vinha trafegando saindo do Porto sentido Av. Beira Rio, na mão esquerda, por volta das 16h30m, quando um veículo que estava em uma entrada sentido Parque de Exposições resolveu voltar para a Av. Beira Rio e eu estava passando e ele invadiu vindo a bater com retrovisor na traseira do caminhão que eu conduzia.”

As fotos do carro da autora mostram que o abalroamento se deu na parte traseira do lado direito, mas não elucida sobre a dinâmica do acidente ou sobre a culpa dos condutores nele envolvidos.

Não houve produção de prova oral.

Neste caso, os boletins de ocorrência não gozam de presunção de veracidade, visto que foram reproduzidas as versões dos interessados, sem qualquer certeza sobre as informações declaradas, pois cada um dos envolvidos no acidente prestou informações opostas as do outro.

Ressalta-se que não há elementos probatórios suficientes sobre a culpa do motorista da requerida, bem como que houve descumprimento do disposto do Código de Trânsito Brasileiro a ensejar a configuração da responsabilidade civil da empresa ré.

Em caso de acidente de trânsito, não ficando demonstrada a culpa da parte requerida, não há como condená-la em danos materiais ou morais supostamente causados à autora.

Nesse contexto, considerando que são conflitantes as versões sustentadas pelas partes, não se justifica prevalecer qualquer delas, diante da ausência de provas que lhes ampare.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO. Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU. ART. 373, I, DO CPC. 1. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Elementos de convicção dos autos que não permitem conclusão segura sobre a dinâmica do acidente, com o que não é possível concluir tenha havido culpa do condutor réu para a ocorrência da colisão. Ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não satisfeito. 3. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais arbitrados (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70084872191 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano.

Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, já que cabia à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado, mas ela não se desincumbiu.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação e condenar a autora nas verbas honorária que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024